Tribunal: TJES
Processo: 0014243-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014243-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidores em razão de fraude em contrato de empréstimo bancário firmado com instituição financeira. Sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ambas as partes apelaram: o banco pela improcedência dos pedidos e os autores pela majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade do contrato bancário diante de alegada fraude praticada por funcionária da instituição financeira;

(ii) reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes do vício na contratação;

(iii) definir a legitimidade da repetição do indébito em dobro;
(iv) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo, praticada por preposta da instituição bancária, a nulidade do contrato é medida impositiva.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), incidindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14, CDC).

5. A responsabilidade do banco está consagrada na Súmula 479/STJ e no Tema Repetitivo 466/STJ, sendo irrelevante que a fraude tenha sido praticada por funcionária.

6. Presentes os requisitos para a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 20.000,00, valor condizente com a gravidade da ofensa e a capacidade econômica da instituição financeira.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação e fixação em 15% na fase recursal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral e os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

“
A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por seus prepostos, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.”

“
Comprovada a ausência de engano justificável na cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

“
É cabível a majoração da indenização por danos morais quando evidenciada a gravidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único

CPC, arts. 85, §§ 2º e 11

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ

Tema 466/STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0016783-37.2012.8.08.0038, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 10.07.2019

TJES, Apelação Cível nº 0044066-43.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.07.2019

STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Banco Itaú Unibanco S. A. e dar provimento parcial ao recurso interposto por Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogerio Giro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014243-53.2019.8.08.0011.

A
PELANTE/
APELADO
:

ITAÚ UNIBANCO S. A
.

APELAD
O
S/APELANTES
:
ALIANDRA CARDOSO GOMES GIRO E ROGERIO GIRO
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Itaú Unibanco S. A
.
e
Aliandra Cardoso Gomes Giro
e
Rogerio Giro

interp
useram
recurso de apelação em
razão
d
a respeitável sentença
id
9783982
– p.
1-1
1
,

p roferid a pel o meritíssim o J u iz
de Direito
da

Quinta Vara Cível da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos d
a
“ação declaratória
c/c indenização por danos morais com pedido liminar inaudita altera pars”
ajuizada
Aliandra Cardoso Gomes Giro
e
Rogerio Giro
contra o
Itaú Unibanco S. A
.
,
que
julgou
“parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo e condenar as partes requeridas, solidariamente: 1. ao pagamento de todas as parcelas descontadas na conta bancária dos autores, de forma dobrada, a título de indenização por dano material, corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019); 2. a indenizar os requerentes pelo dano moral sofrido, cuja quantia total (e não para cada um deles) arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ‘acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)’.”

D
eterminou ainda que “Do referido montante deverá haver o desconto de R$ 6.600,00” e que “Tal valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo recebimento pelos demandantes” e “Tendo em vista que os autores decaíram de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, 85, § 2º, e 87, todos do CPC” condenou “os réus ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação”.

O Banco Itaú Unibanco S. A., em seu recurso de apelação (id. 9784586 – p. 1-10), sustenta: 1) a legalidade do contrato; 2) a inexistência de falha na prestação do serviço; 3) sua ilegitimidade passiva, haja vista que a conduta fraudulenta foi praticada por funcionária que agiu à revelia das diretrizes institucionais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os autores
Aliandra Cardoso Gomes Giro
e
Rogerio Giro
, por sua vez, interpuseram apelação (id 9784588 – p. 1-10) requerendo a majoração da indenização por dano moral e da verba honorária, considerando a gravidade do dano e o grau de reprovabilidade da conduta dos réus.

O caso envolve Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogério Giro, que ajuizaram ação contra o Banco Itaú Unibanco S.A. e Pollyana Marinato, alegando fraude em contrato de empréstimo. Segundo os autores, a segunda ré, então funcionária do banco, persuadiu-os a realizar um empréstimo sob a promessa de que o valor ficaria retido no banco para quitação das parcelas. No entanto, os valores foram descontados da conta dos autores, que não receberam os montantes contratados.
Ou seja, n
o caso em análise, a controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo bancário firmado entre os autores e o Banco Itaú Unibanco S. A., no qual se alega fraude perpetrada por funcionária da instituição financeira, que induziu os demandantes a contrair obrigação em benefício próprio.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de empréstimo, condenando solidariamente os réus a: (
I
) restituírem em dobro os valores debitados indevidamente da conta dos autores; (
II
) pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
; (
III
) arcar com os honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação:
o
Banco Itaú Unibanco S. A. contestou a condenação, alegando regularidade da contratação, ausência de dano material e impossibilidade de devolução em dobr
o e
Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogério Giro pleitearam a majoração da indenização por danos morais e a manutenção da condenação em do
bro.

A
plica-se à hipótese dos autos o enunciado da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129)”. É imperioso ainda
reconhecer a responsabilidade objetiva do banco apelante, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar os danos causados ao consumidor independentemente de culpa, salvo se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ademais, a jurisprudência do
colendo
S
TJ
é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde pelos atos de seus prepostos, conforme
o Tema Repetitivo 466 e
a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em exame,
a
fraude foi comprovada por conversas de WhatsApp e outros documentos, demonstrando que os autores não receberam os valores contratados,
ou seja, restou comprovado que
a funcionária do banco, valendo-se de sua posição profissional e da relação de confiança com os autores, os induziu a firmar contrato de empréstimo, apropriando-se indevidamente dos valores contratados.

Portanto, c
omprovada a existência do vício na contratação, e ausente a demonstração pelo banco de que os autores efetivamente tomaram o empréstimo, é impositiva a declaração de nulidade do contrato.

Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, devendo suportar as consequências da negligência na fiscalização de seus funcionários.

C
onforme orientação da jurisprudência do colendo STJ “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores”
e que “
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto”
e “
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No que tange à repetição do indébito em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, a restituição ocorre quando o fornecedor efetua cobrança indevida sem que haja engano justificável. No caso, não se verifica erro justificável do banco, mas sim negligência na fiscalização dos atos de sua preposta. Portanto, a condenação à devolução em dobro se mostra adequada.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por dano moral, entendo que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar adequadamente o sofrimento dos autores, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do banco.
Deve ser consignado ainda que
a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade dos consumidores que, alheios ao empréstimo, sofreram descontos indevidos em sua conta corrente, comprometendo sua estabilidade financeira. Assim, a indenização deve ser elevada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada para reparar o dano e desestimular práticas semelhantes.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores e o resultado obtido, entendo adequada sua majoração para 1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S. A. e
D
OU
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
interposto por
Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogério Giro, para majorar a indenização por dano moral para R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
e os honorários advocatícios para 1
2
%
(
doze
por cento)
sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do Banco Itaú Unibanco S. A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.